Tribunal: TJDFT
Processo: 0722054-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEUZA ISAIR MESSIAS RIBEIRO, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, em cumprimento ao que fora decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp 1.978.629/RJ, sob a égide dos recursos repetitivos (Tema 1.169). Na origem, processa-se o cumprimento individual de sentença coletiva, na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento do auxílio alimentação aos servidores substituídos e desde sua supressão até o efetivo restabelecimento. Após decisão que homologou os cálculos e remeteu os autos à Contadoria Judicial, o DISTRITO FEDERAL apresentou nova impugnação e requerendo a limitação do direito a 28/04/1997, data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo 7.253/97. Sobreveio a decisão agravada determinando a suspensão do processo, em cumprimento ao que fora decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.169. Nas razões recursais, a agravante sustentou que a presente ação não se submete ao que fora decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que já há decisão homologatória do valor devido. Requereu “seja concedido o efeito suspensivo para que o feito prossiga com expedição do RPV/precatório” e, ao final, o provimento do recurso para revogar a decisão agravada. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se. Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre.” Opostos embargos de declaração, o recuso foi desprovido: “I – CLEUZA ISAIR MESSIAS RIBEIRO interpôs embargos declaratórios (ID 157427798) contra a decisão de ID 156191907, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Alega que a decisão é contraditória e obscura porquanto houve a rejeição da impugnação, o fim do prazo recursal e elaboração de cálculos pela Contadoria, devendo o processo seguir para pagamento de RPV/precatório. Contudo, houve a determinação de sobrestamento da ação que transitou em julgado e o julgamento de outro processo não tem o condão de modificar uma ação alcançada pelo trânsito em julgado. Requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão é contraditória e obscura em relação a matéria discutida no Tema 1169 do STJ, não se vislumbram os vícios apontados. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Em observância ao tema afetado no recurso repetitivo este Juízo promoveu o sobrestamento do presente cumprimento individual de sentença. Assim, em que pese a atualização dos cálculos pela Contadoria do Juízo, o e. STJ ainda não decidiu, dentre outros, se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito por este Juízo com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Por isso, não restam configurados os vícios de linguagem alegados. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. No dia 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o julgamento do REsp 1.978629/RJ, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169: Tema 1.169 STJ “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitem no território nacional. Essa é precisamente a situação dos presentes autos. Na origem, cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva e para satisfazer pretensão do exequente quanto ao recebimento do auxílio alimentação indevidamente suprimido da remuneração dos servidores do Distrito Federal. Ocorre que a questão objeto de debate adequa-se ao Tema 1.169, do Superior Tribunal de Justiça supra transcrito. Conforme um dos acórdãos selecionados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação. No caso dos autos, as partes divergem quanto ao enquadramento da situação jurídica do autor aos termos da sentença, bem como quanto ao termo final do crédito contemplado no título executivo, não havendo elemento que o distinga em relação aos recursos afetados perante o STJ e com ordem de suspensão nacional. Não obstante, ainda que relevada a ordem de suspensão emanada da instância superior, a questão meritória consiste em indagação de relevo e acerca da abrangência pelo título executivo. Ademais, suspender a decisão sem a prévia deliberação colegiada poderia causar uma situação irreversível. Por fim, impõe-se manter a suspensão do processo até julgamento perante o colegiado, ante a iminência da expedição do requisitório e respectivo pagamento, concretizando-se eventual dano ao erário, caso rejeitada a tese recursal. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento em parte, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator